Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-45.2020.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002735-45.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 018.356.111-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYARA DE CARVALHO BARROS - CPF: 544.629.242-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MENDONÇA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS C/C ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 C/C ART. 56 DA LEI N.º 9.605/98 C/C ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69, DO MESMO
CODEX
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR
DE ILICITUDE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR –
REJEIÇÃO –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
2) MÉRITO
– 2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA INTEGRALIDADE DAS

IMPUTAÇÕES

– IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO; DA POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES; DA RECEPTAÇÃO E DO CRIME AMBIENTAL DO ARTIGO 56 DA LEI N.º 9.605/98 DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, DOS ARTEFATOS BÉLICOS, DO CELULAR OBJETO DE CRIME ANTERIOR E DOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – REQUISITOS DO TIPO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO DEMONSTRADOS NO QUE TANGE AO RECORRENTE EM LIAME SUBJETIVO COM CORRÉ DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
–
2.2)

PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO
– CABIMENTO – DIVERSIDADE DAS DROGAS (7,93G DE MACONHA E 3,33G COCAÍNA) QUE SE REVELA IRRISÓRIA – FAVORÁVEIS AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – SANÇÕES REAJUSTADAS
– 2.3)

PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
2.4)
PREQUESTIONAMENTO –
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO SENTENCIADO.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, descabe falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar consistente não só na notícia de que no local o apelante e os corréus se encontravam perpetrando as atividades ilícitas, mas também porque já havia monitoramento policial prévio do imóvel apontado;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, as circunstâncias da prisão dos corréus; da apreensão dos entorpecentes; das armas de fogo e munições; do celular objeto de crime e dos defensivos agrícolas, aliadas aos depoimentos policias

civis em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes; associação para o narcotráfico; posse irregular de arma de fogo e munições; receptação e armazenamento/guarda de substâncias/produtos tóxicos, autorizando, por consequência, a manutenção da r. sentença condenatória;

2.2)

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de drogas –
não se justifica a majoração da pena-base com base n
a
diversidade das substâncias proscritas quando confrontadas com a diminuta quantidade apreendida;

2.3)

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

2.4)
Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

Recurso
provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1002735-45.2020.8.11.0021, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.582 (mil, quinhentos e oitenta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, art. 12 da Lei nº. 10.826/03, art. 180 do Código Penal e art. 56 da Lei nº. 9605/98, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais constantes do ID 160945312, a Defensoria Pública
argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais civis na residência da corré
Nayara
, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas.
No mérito
,
aduz não estar comprovada a autoria dos delitos narrados na peça inaugural, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
.

Em caráter subsidiário
, vindica
a retificação da
dosagem da reprimenda do delito de tráfico de drogas
, mediante a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais;
ao que acrescenta ainda
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais; além
d
o
prequestionamento
da matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 160945315, o Ministério Público, sem rechaçar todas as pretensões defensivas, requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 166761686 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DECORRENTE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita a
preliminar
de nulidade
por ilicitude das provas obtidas durante a busca residencial e dos demais elementos delas derivados
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais civis incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial e sem a autorização do morador, motivados unicamente por denúncia anônima e pela atitude suspeita do abordado, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, importa frisar que os elementos informativos angariados ao inquérito e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Maria J
uliana Barbosa de Oliveira Matos
e
Alessandro da Mata Araújo
não deixam dúvidas de que as diligências que viriam a culminar na abordagem e na busca domiciliar tiveram início com denúncia anônima prestada à polícia, que noticiava não só o endereço onde foi realizada a varredura e implicava o logradouro como ponto de comercialização de entorpecentes, mas também informava justamente que o imóvel pertencia a uma pessoa de nome
Nayara
.

Desta feita, ainda segundo as testemunhas compromissadas, após o repasse desta denúncia à sua guarnição, os agentes estatais se dirigiram até o local noticiado e uma equipe foi responsável pela abordagem da dona do imóvel (
Nayara
), ao passo que o outro grupo de policiais avistou dois indivíduos empreendendo fuga, o ora apelante e o corréu
Rafael
, inclusive pulando muro, em atitude demasiadamente suspeita e apta a ensejar a abordagem.

Após perseguição, a guarnição conseguiu deter apenas um dos suspeitos (o corréu
Rafael)
nas proximidades do local e a outra equipe logrou êxito em apreender substâncias proscritas no interior do imóvel, constituindo-se esta informação, por sua vez, a fundada razão para a buscas no imóvel.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Aliás, saliente-se que, em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncia anônima
revestida de detalhamentos
, implicando o endereço diligenciado

como ponto de narcotráfico e o nome da corré
Nayara
como a proprietária do imóvel, a polícia se deslocou até o local, onde uma equipe se deparou com as pessoas de
Rafael
e do ora apelante, os quais empreenderam fuga ao avistar a guarnição, chegando a pular muro, antes que se efetivasse a abordagem apenas do primeiro.

Ademais, ressai dos elementos probatórios produzidos em juízo, especificamente as declarações judiciais da testemunha
Maria Juliana
,

que a denúncia anônima que deu azo ao deslocamento dos policiais até a residência foi levantada e repassada à guarnição por um informante (colaborador da polícia) e de acordo com a aludida testemunha,
já vinha monitorando os suspeitos
, ou seja,
no caso, houve diligências investigativas pretéritas
.

Saliente-se que, embora eventuais relatórios de monitoramento ou reduções a termo das campanas pelo setor da inteligência não tenham sido colacionados a estes autos, os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia, na condição de testemunhas compromissadas, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processo qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente de narcotráfico no endereço diligenciado, cuja proprietária do imóvel [Nayara] que já vinha sendo investigada pela polícia, assomada à fuga dos suspeitos quando viram a viatura
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, nulidade. Nesse sentido:

“1

-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, ressai dos autos que
NAYARA DE CARVALHO BARROS, RAFAEL MENDONÇA FERREIRA
e
CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA
foram denunciados e condenados pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas c/c art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 56 da Lei n.º 9.605/98 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal, todos na forma do art. 69, do mesmo
Codex
, porque, no dia
31 de dezembro de 2019
, por volta das 15h30min, na residência situada na Rua 14, n.º 45, Bairro Cristalino III, cidade de Água Boa- MT,
adquiriram, receberam, tiveram em depósito, venderam, trouxeram consigo e entregaram a consumo drogas, tendo havido a apreensão de
01 (uma) porção de substância análoga à COCAÍNA, com massa total de 3,33 (três gramas e trinta e três centigramas)
e de
01 (uma) porção de substância análoga à MACONHA, com peso líquido total de 7,93g (sete gramas e noventa e três centigramas)
, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em idênticas condições de tempo e lugar, o ora apelante, juntamente com os corréus
NAYARA DE CARVALHO BARROS
e
RAFAEL MENDONÇA FERREIRA
,
possuíam 02 (duas) armas de fogo, sendo 01 (um) revólver marca Taurus, calibre 38, n.º de série 1865544 e 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 38, n.º de série KHY86863, todas de uso permitido, além de 10 (dez) munições de uso permitido, calibre 38, intactas
, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De igual modo, nas mesmas condições de tempo e lugar, o recorrente, juntamente com os corréus
NAYARA DE CARVALHO BARROS
e
RAFAEL MENDONÇA FERREIRA
,
armazenaram e guardaram substância ou produto tóxico, perigoso ou nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente
, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em regimentos.

Mais uma vez, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o apelante, juntamente com os corréus
NAYARA DE CARVALHO BARROS
e
RAFAEL MENDONÇA FERREIRA
,
adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, coisas que sabiam ser produtos de crime
, quais sejam
01 (um) aparelho celular J4 Galaxy, marca Samsung, cor rosa; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, n.º de série 1865544 e 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 38, n.º de série KHY86863
, em prejuízo, respectivamente, dos ofendidos
José Lourenço Ramalho Pereira
,
Carlos Alberto Cunha Oliveira
e
Aurora S. Guerra Comércio – ME
.

De acordo com a narrativa ministerial, a partir de informações e diligências investigativas, verificou-se que os réus vinham comercializando drogas na cidade de Água Boa-MT e, no decorrer dos monitoramentos policiais, descortinou-se que a comercialização das drogas e sua entrega a consumo ocorriam naquela urbe, estando todos eles associados para a prática da mercancia ilícita, que ocorria na residência localizada na Rua 14, n.º 45, Bairro Cristalino III.

Nos termos em que constou da exordial acusatória, no dia 31/12/2019, a polícia civil recebeu informe anônimo acerca da prática de tráfico de drogas no endereço supramencionado e, ao diligenciarem até o local, os policiais promoveram buscas no imóvel, logrando êxito em apreender as porções de substâncias entorpecentes mencionadas, diversos petrechos para preparo e embalagem de drogas; a quantia de R$ 211,00 (duzentos e onze reais) em espécie; aparelhos celulares, além das armas de fogo e munições alhures descritas.

Por fim, registrou-se na denúncia que também foram apreendidas na residência
diversas substâncias tóxicas, consistentes em 12 (doze) galões de defensivos agrícolas, armazenados e guardados em desacordo com determinação regulamentar
, bem como que os réus adquiriram, receberam e mantiveram em depósitos, em proveito próprio e alheio, 01 (um) aparelho celular

J4 Galaxy, marca Samsung, cor rosa, de propriedade de
José Lourenço Ramalho Pereira
, que foi furtado no dia 30/12/2019, naquela urbe; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, n.º de série 186544, de propriedade de
Carlos Alberto Cunha Oliveira
, que foi furtada no dia 29/12/2019, naquela urbe e 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 38, n.º de série KHY86863, de propriedade de
Aurora S. Guerra Comércio – ME
, que foi furtada no dia 02/06/2015 na cidade de Sinop-MT, sendo que os increpados sabiam que se tratava de produtos de crime. [Denúncia, ID 160945186, págs. 8-11].

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
e, desta feita, teve o processo
desmembrado
no que lhe diz respeito (ID 160945189 págs. 1-2). Após a localização do recorrente (ID 160945231), retomou-se a marcha do devido processo legal, culminando na sua
condenação
como incurso nas penas dos crimes previstos
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, art. 12 da Lei nº. 10.826/03, art. 180, do Código Penal e art. 56 da Lei nº. 9605/98, na forma do art. 69 do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre pontuar ainda que, nos autos da ação penal principal [n.º 0000525-38.2020.8.11.0021], a corré
NAYARA DE CARVALHO BARROS
foi condenada às penas de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e de 1 (um) ano de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.355 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes tipificados no

art. 33, caput c/c art. 35,
caput,
da Lei de Drogas c/c art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 56 da Lei n.º 9.605/98 c/c art. 180
, caput,
do Código Penal, todos na forma do art. 69, do mesmo Codex.

E o corréu
RAFAEL MENDONÇA FERREIRA
, nesta instância revisora, foi
absolvido da imputação do crime de associação para o narcotráfico
e mantida as demais condenações, sendo retificada sua sanção final para os
quanta
de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 15 dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS.

Malgrado o apelante sustente a insuficiência de provas aptas a demonstrarem o seu envolvimento nos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico
;
receptação
;
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
e do
crime ambiental previsto no art. 56 da Lei n.º 9.605/98
, a

materialidade
dos delitos
abrangidos pelo édito condenatório encontra-se demonstrada pelo B
oletim de Ocorrência de ID 160945150 – págs. 20-22; Termo de Apreensão de ID 160945150 – pág. 23; Laudo Pericial de Balística Forense nº. 310.2.03.2020.000011-01 de ID 160945150 – págs. 26/29; Laudo Pericial n.º 310.2.04.2020.000010-01 de ID 160945150 – págs. 31/32; Relatório de Investigação de ID 160945186 – pág. 61-92, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria

delitiva de todos os delitos imputados, interrogado apenas na fase judiciária (ID 160945295 ao ID 160945298),
CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA
negou a autoria de todos os delitos, aduzindo que sequer estava no local dos fatos, bem como estava separado da
Nayara
na época dos fatos.

Por sua vez, quando
interrogada ainda na fase inquisitorial (ID 160945173 – págs. 39/40), a corré
NAYARA DE CARVALHO BARROS
negou a propriedade de tudo que foi apreendido em sua residência, externando acreditar que as drogas, celulares, armas, munições e agrotóxicos pertenceriam ao corréu
RAFAEL
. Entretanto, em juízo (
ID 160945206/ID 160945216
), a coacusada resolveu assumir a propriedade apenas das drogas, sob a vertente de que se destinariam ao seu próprio uso.

O corréu
RAFAEL MENDONÇA FERREIRA
reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio quando interrogado pela autoridade policial (ID 160945186, págs. 131-132) e, na fase judicial (
ID 160945206/ID 160945216
), declarou que conhecia o casal
Nayara
e
Celino
, tendo em vista que já moraram em Nova Xavantina/MT (sua cidade de origem), daí porque teria pedido para ficar um dia na casa deles. Disse que não sabia da existência dos objetos que estavam na residência (drogas, armas, munições e defensivos agrícolas). Acrescentou que só fugiu do local porque a polícia entrou atirando e não sabia o que estava acontecendo.

Ainda na fase extrajudicial (ID 160945173, págs. 36-37),
a policial civil Neide Dalva Bernardes
[que não foi ouvida em juízo] minuciou que receberam denúncia anônima apontando que na residência localizada na rua 14, n.º 45, portão azul, estaria ocorrendo tráfico de drogas, e que funcionava como “boca de fumo”, sendo a responsável pelo local uma mulher que tinha acabado de ganhar bebê e o marido dela,
CELINO,
que havia saído recentemente do presídio. As investigações apontaram que a casa pertencia a uma criminosa contumaz –
Nayara
, a qual já possuía diversas passagens policiais. No local, visualizaram três crianças que brincavam (idades entre um mês e 8 anos, aproximadamente), duas mulheres (Nayara Carvalho e Leda) e dois homens (Rafael Mendonça e outro não identificado). Com a presença policial, houve duas fugas do local (pularam o muro que dava acesso ao terreno vizinho), sendo um dos indivíduos capturado (no caso, o apelante Rafael Mendonça Ferreira) e o outro continua foragido.

A equipe que permaneceu na casa de
Nayara
logrou apreender munições intactas, as quais se encontravam dentro de uma sacola plástica; duas armas de fogo; uma motocicleta Honda de cor preta; porções de droga que se encontravam no interior do ciclomotor apreendido; dinheiro; celulares; estojo de “bijuterias e/ou semijoias”; inúmeras embalagens novas utilizadas para “embalar/dividir” a droga vendida; três caixas de defensivos agrícolas, totalizando doze galões de 5 litros de diversos tipos. Quando da elaboração do boletim de ocorrência, após as devidas checagens, ficou constatado que um dos celulares, o Samsung de cor rosê, J4, imei 353791/10/464221/7 tratava-se de produto de roubo (B.O. PJC 2019.389023), em que figurou como vítima
José Lourenço Ramalho Pereira
e o revólver cal.38 tratava-se de produto de furto, registrado na noite de 29/12/2019 (B.O. PJC 2019.387682) figurando como vítima
Carlos Alberto da Cunha Oliveira
.

Já a
investigadora da polícia civil Maria Juliana Barbosa
, evidenciou sob o crivo do contraditório (ID
160945206/ID 160945216
),
quando ouvida na ação originária nº.

0000525-38.2020.8.11.0021
, que
NAYARA
estava sendo investigada há mais ou menos dois anos e, assim que entraram na residência, duas pessoas pularam o muro [o recorrente
CELINO
e um rapaz até então desconhecido – o corréu
Rafael
]. Apesar de ter sido presa recentemente também pelo crime de tráfico de drogas, foi permitido a
NAYARA
cumprir prisão domiciliar por estar em estado gestacional avançado. Depois disso ela mudou de residência, a qual foi alvo da denúncia objeto desses autos, precisamente de um usuário que havia acabado de comprar drogas. Dada a situação de fundada suspeita/ flagrância, realizaram buscas no imóvel.

Prosseguiu aduzindo que a equipe logrou encontrar drogas em cima de uma motocicleta; caixas com defensivos agrícolas; duas armas de fogo [objetos de crimes]; munições; celulares [um deles objeto de crime]; saquinhos plásticos para embalar drogas e dinheiro, sendo certo que a função de
NAYARA
era de disponibilizar a droga para as mulheres de presos adentrarem com as substâncias na penitenciária, além de sua casa funcionar como ponto de venda de drogas, de modo que no dia do flagrante estava inclusive acontecendo o narcotráfico entre os três acusados no formato de uma associação. Ao menos uma das crianças [filha de Nayara] tinha plena convicção do que era “chá” [descrevendo como “negócio pequenininho, enroladinho que as pessoas pegam com sua mãe” - sic].

Para finalizar, atestou que, no momento da chegada da polícia, o apelante
CELINO
e o corréu
Rafael
estavam mexendo nas armas que seriam utilizadas em delitos. Rafael também cumpria pena com
CELINO
, o qual o chamou para fazer uma “fita”. Ele saiu do presídio dois dias antes do
CELINO
e estavam se preparando para cometerem um assalto na área rural. Rafael não morava em Água Boa/MT, sendo certo que após o furto/roubo voltaria para Nova Xavantina/MT. Nesse dia estava ocorrendo o tráfico de drogas e o próprio Rafael chegou a entregar drogas no portão da residência de
NAYARA.

Em idêntico sentido foi o depoimento em juízo (
ID 160945206/ID 160945216
) do
policial civil Alessandro da Mata Araújo
, quando ouvido no feito originário [Ação penal nº. 0000525-38.2020.8.11.0021], ao relatar que na residência da acusada
NAYARA
e de seu marido
CELINO
(ora recorrente) funcionava um ponto de distribuição de droga, tanto que quando os policiais chegaram, duas pessoas que estavam no local empreenderam fuga, sendo um deles o apelante
CELINO
[que recentemente tinha saído da prisão] e o outro o corréu
RAFAEL
[que acabou sendo detido na sequência]. Durante as buscas no local havia menores na residência [filhos da Nayara], bem como foram localizadas drogas [já embaladas para venda], duas armas de fogo, além de celulares e defensivos agrícolas. Durante a confecção do boletim de ocorrência, ficou constatado que um dos celulares (Samsung rosê, J4) tratava-se de produto de roubo ocorrido dias antes e a arma tipo revólver, calibre 38, tratava-se de produto de furto. Na associação criminosa,
NAYARA
tinha por função o próprio tráfico de drogas, fazendo da sua residência um ponto de venda de narcóticos.

Novamente inquiridos em juízo, no presente feito desmembrado, os policiais civis confirmaram as declarações anteriores acerca dos fatos ora apurados. Nessa oportunidade, a investigadora de polícia
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
, narrou que, em diligência na residência localizada no Bairro Cristalino, precisamente na Rua 14, estavam em duas equipes policiais e fazia parte daquela que adentrou no interior do imóvel. Quando adentraram na casa identificaram a acusada
Nayara
e os dois filhos. De imediato realizaram o controle da parte externa e, nisso quando sua equipe entrou, a outra equipe já foi atrás de dois indivíduos que haviam pulado o muro. Segundo o colega de farda
Evandro
, tratava-se do apelante
Celino
e o outro rapaz, o qual foi capturado. Disse que encontrou duas armas de fogo na parte externa do imóvel, perto do muro e porção de droga dentro da motocicleta, além de defensivos agrícolas.

Asseverou ainda que o recorrente
CELINO
era convivente
Nayara
e desde quando ele foi preso em Campinápolis, mantinham relacionamento amoroso. Disse que a Polícia chegou até a
Nayara
através de uma investigação, na qual identificou que a acusada articulava a entrada de substâncias ilícitas no presídio. Essa prisão do
CELINO
veio através de informação que ele havia saído recentemente da prisão e que na residência da
Nayara
havia aumentado o fluxo de pessoas entrando e saindo do local cuja denúncia ainda “
falou que o cara que mandava não estava na área
” (sic). Dessa forma, como já tinham conhecimento do relacionamento amoroso de
Nayara
com o
CELINO
e que juntos cometiam a narcotraficância

“
a gente sabia que poderia ter alguma ligação com a saída dele, do Celino
”.

Acrescentou que logo após da saída do
CELINO
da prisão ocorreu aumento de furto de armas de fogo nas propriedades rurais da região; e uma dessas armas encontradas na casa, tinha sido furtada dias anteriores na região rural do município; e a outra pistola, a Polícia estava monitorando a imagem dela, através da acusada
Tamires Heck
– uma das lideranças do Comando Vermelho da cidade e nessa foto que essa faccionada tirou, é possível ver o número da série do armamento. Então já tinha o histórico dessa arma; e quando ocorreu essa apreensão e era a arma que antes estava com a
Tamires Heck
; acrescentando que
CELINO
também é um integrante faccionado há algum tempo, segundo as informações levantadas pelas Polícia, desde 2014 está integrado na organização criminosa.

Continuou seu relato afirmando que atendeu essa chamada por conta de denúncia anônima; em detrimento de uma investigação que já estava em andamento em desfavor da
Nayara
; acrescentando que o recorrente
CELINO
era monitorado do lado de fora da prisão através da
Nayara
; enquanto ele estava preso ela articulava drogas dentro

do presídio; ela foi detida meses antes com drogas, porém foi liberada porque estava gestante, destacando que por conta do histórico criminal de ambos, a Polícia já tinha investigação em andamento em desfavor de Nayara,
“com o olhar nele também”
(sic). Destacou novamente que seu colega de farda visualizou
CELINO
pulando muro e posteriormente o reconheceu por meio de foto na delegacia e diante de toda investigação policial
“os dois agem juntos há muito tempo; então a droga encontrada ali era pouco, mas era dos dois”
(sic). Por derradeiro, ressaltou que na casa de
Nayara
, dentro de uma mala, foram encontrados objetos pessoais e documentação do apelante
CELINO
, visto que ele estava indo embora, consoante o capturado (o corréu
Rafae
l) confidenciou à equipe, quando estava segregado juntamente com o ora recorrente,
CELINO
lhe convidou para praticar furtos nas fazendas, motivo pelo qual já estavam com as malas prontas. [Mídias, ID 160945288 ao ID 160945298].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial civil
Alessandro da Mata Araújo
na oportunidade em que foi ouvido na esfera judiciária nesse feito desmembrado
[Mídias, ID 160945288 ao ID 160945298].

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base nas negativas de autoria dos crimes feitas pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade os seus envolvimentos com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação – no caso, a negativa de autoria, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados da localização de sacolas plásticas; múltiplos aparelhos celulares objeto de crimes patrimoniais; armas de fogo e munições, além de defensivos agrícolas, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância em relação a
CELINO DE OLIVEIRAQ ARRUDA TEIXEIRA
pelos crimes do
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas c/c art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 56 da Lei n.º 9.605/98 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal
, afastando-se as pretensões absolutórias.

Especificamente quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, é cediço que
são pressupostos desse crime a existência de dois ou mais infratores, o critério de
estabilidade, permanência ou habitualidade
, a reiteração ou não, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.º 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.º 11.343/06, e obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Na hipótese,
razão não lhe assiste ao pedido absolutório
.
Isso porque, os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
revelam, com substância e segurança, a ocorrência do
ânimo associativo
, de forma
estável
e
permanente
, para a prática dos crimes de tráfico de drogas entre
Nayara
e seu esposo
CELINO
, ora recorrente, mormente pelas provas orais judicializadas e o relatório de investigação nº. 1/2020 (ID 160945186, págs. 61-92). Aliás, o
ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes (
Celino
e
Nayara
), com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, foi devidamente confirmando no julgamento da RAC 0000525-38.2020.8.11.0021, por esta Eg. Câmara Criminal, cujo acordão transitou em julgado no dia 09/02/2022.

A propósito, o crime do
artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003
encontra-se caracterizado pela mera conduta de possuir as armas de fogo e respectivas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em razão de constituir crime de perigo abstrato, sem olvidar que diante das comprovadas origens ilícitas de parte dos materiais bélicos já houve a incidência do princípio da especialidade quando da prolação da sentença, uma vez que somente o aparelho celular foi considerado como produto de furto para fins de caracterização do crime de receptação.

Ademais, encontrados na casa a
res furtiva
sem qualquer justificativa, há verdadeira inversão do ônus da prova, incumbindo aos denunciados a demonstração de que desconheciam a origem ilícita do bem, sendo, pois, de rigor a manutenção da responsabilidade do insurgente pelo crime do
artigo 180,
caput
do Código Penal
.

Outrossim, o tipo do
artigo 56 da Lei n.º 9.605/98
é de perigo abstrato, não sendo exigível, pois, para o seu aperfeiçoamento, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem produz, processa, embala, importa, exporta, comercializa, fornece, transporta, armazena, guarda, tem em depósito ou usa produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

O
eventus periculi
, advindo da prática de quem incorre em uma das condutas previstas no art. 56,
caput
, da Lei n.º 9.605/1998, portanto, é presumido e, por conseguinte, prescinde da realização de perícia para comprovar a nocividade da substância ou produto, bastando, para tanto, que o "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva para a saúde humana ou o meio ambiente" esteja declinado
ex lege
(STJ - REsp: 1439150 RS 2014/0047232-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

E, apesar de não ter sido realizada perícia nos produtos apreendidos, constata-se, pelas fotografias, que o apelante e os corréus mantinham em depósito defensivos agrícolas, isto é, produtos nocivos à saúde humana e ao equilíbrio ambiental, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, de modo que a prova pericial pode ser substituída,
in casu
, pelos demais elementos colacionados aos autos, inclusive pela prova testemunhal produzida judicialmente, que ratificou a apreensão das referidas substâncias tóxicas no imóvel em que o apelante juntamente com os coacusados estavam, sendo esses últimos presos em flagrante.

Com essas considerações, não há qualquer reparo a ser realizado no édito condenatório prolatado em primeira instância.

2 –

DA DOSAGEM DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO.

O apelante
CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA
apresentou insurgência relacionada à dosimetria penal, ao que pugnou pela
reavaliação da circunstância judicial da
culpabilidade
quanto ao crime de tráfico de entorpecentes
, a fim de se estabelecer sua
sanção basilar no patamar mínimo legal pelo referido crime.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 160945303, pág. 8) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 01 (um) ano e 3 (três) meses, estabelecendo-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da
diversidade da droga
, nos seguintes termos:

“.... A
culpabilidade

do réu, quanto ao delito de tráfico de drogas, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína).
Tratando-se dos
antecedentes
, embora existam condenações criminais em desfavor do réu, tais deverão ser observadas na segunda fase de aplicação da pena. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade
, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo,
na primeira fase, considerando a valoração pela diversidade de substância entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína),
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.”
– Sentença, ID 160945303, pág. 8.

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Pois bem. V
erifica-se no caso concreto que foi negativada apenas
a diversidade do entorpecente apreendido
, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 para afastar a sanção basilar do mínimo permitido pelo legislador. Todavia, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida não revela-se exorbitante
–
01 (uma) porção de substância análoga à COCAÍNA, com massa total de 3,33 (três gramas e trinta e três centigramas)
e de
01 (uma) porção de substância análoga à MACONHA, com peso líquido total de 7,93g (sete gramas e noventa e três centigramas)
,
[vide Laudo Pericial, ID 160945150]
; de modo que a
nocividade da MACONHA e COCAÍNA,
q
uando confrontada com a diminuta quantidade apreendida
,
não justificaria a majoração da pena base
.

A propósito, colaciono recentes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça em
casos análogos
aos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO RELEVANTE. REDUÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme dispõe a jurisprudência desta Corte Superior, em que pese a natureza mais gravosa de uma das drogas apreendidas (crack), a apreensão de não relevante quantidade de droga (76,6g de maconha e 271,5g de crack) não enseja a exasperação da pena-base
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 776.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) – grifos nossos.

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – grifos nossos.

Sob esse viés é que
acolho a pretensão recursal nesse ponto
, para afastar a desfavorabilidade da “
diversidade da droga aprendida
” e, retificar a
pena-base do apelante
CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA
para patamar mínimo de

05 (cinco) anos de reclusão
,
além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Frente às mudança exposta deste voto, passo a
materialização da nova reprimenda do apelante:

CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora recorrente, redimensiono a pena base para o mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
mantenho
a agravante da
reincidência
, assim como a fração ideal de
1
/6 (um sexto), e estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Na última etapa dosimétrica, frente a inexistência de outras causas modificadoras, fixo a
REPRIMENDA

DEFINITIVA
em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas, associação para o tráfico
[
03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 817 dias-multa
]
, posse irregular de arma de fogo
[01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa]
, crime de armazenar, guardar produto ou substância tóxica
[01 ano e 02 dois meses de reclusão e 12 dias-multa]
, receptação
[01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa],
estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e pagamento de
1.424 (mil, quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa
e ainda
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Não obstante o redimensionamento da pena, tendo em vista que o ora apelante é
reincidente
, o
regime inicial fechado
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” (
a contrario sensu
), §3º, do Código Penal.

3 – DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício do acusado, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

4 –
DO PREQUESTIONAMENTO:

Quanto à alegação prévia e análise pelo órgão julgador
a quo
da matéria de interesse do recorrente, na hipótese, o art. 5º, XI da CRFB/88 e art. 157 e seguintes do Código de Processo Penal,
“(...) Desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo se o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do apelo defensivo”
. (TJMT, Ap 95782/2017, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017).

Logo, verifico que toda a legislação infraconstitucional e constitucional discutida nas razões do apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

5 –
CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA,
apenas para readequar a sanção basilar do crime de tráfico de drogas, de modo que a pena final e definitiva
do sentenciado fica estabelecida em

11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.424 (mil, quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1002735-45.2020.8.11.0021 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023